Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738485-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RENATA DE ARAUJO, J ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE ALBERTO ARAUJO, JOSE BENEDITO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Renata de Araújo e outros contra a decisão de indeferimento na demanda executória n.o 0001670-33.2012.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pela parte credora (ora agravada) estariam (ou não) em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo. Eis o teor da decisão ora revista: A ré, Maria Renata Araújo, ao se manifestar sobre a cota da contadoria judicial de ID 235060032, pleiteia a nomeação de perito judicial, para elaboração de cálculo independente daquele apresentado pelo credor. Para tanto, alega que a manifestação do contador confirma a aplicação indevida da comissão de permanência taxa de juros remuneratórios, conforme teor da petição de ID 239993591. Em análise dos autos, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial, referente à cédula de crédito industrial (ID 26062657), cuja execução foi recebida em fevereiro de 2012. Após a arrematação em leilão de imóvel, foi determinado a penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0723727-35.2024.8.07.0001 em trâmite no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, para fins de garantia do crédito remanescente. Os autos foram remetidos à contadoria judicial, para fins de analisar se o autor apresentou planilha de ID 220321603 com metodologia de cálculos diversa do título executado e divergente daquela apresentada na petiçao inicial. Na manifestação de ID 235060032, a contadoria judicial esclarece que a planilha de ID 220321603 é idêntica ao cálculo da inicial, ou seja, há cumulação da comissão de permanência com juros de 5,50% ao mês mais juros moratórios de 12,00% ao ano e não há aplicação de correção monetária. Diante disso, constata-se que a planilha atual do autor corresponde à atualização daquela apresentada na petição inicial do ano de 2012, que está em conformidade com o título executado, uma vez que teve como parâmetro as cláusulas da cédula de crédito industrial que embasa esta execução. A ré pretende a revisão das cláusulas do título de crédito executado. No entanto, não há possibilidade de revisão das cláusulas do contrato nesta seara processual. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 239993591. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer se no processo de inventário no 0723727-35.2024.8.07.0001 em trâmite no Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, no qual ocorreu a penhora no rosto dos autos em favor desta execução, há crédito a ser disponibilizado a este Juízo e se levantado o valor penhorado extingue esta execução. A parte agravante assevera, preliminarmente, que: (a) “a r. decisão de ID 243920917 e, por consequência, a que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 247129399), são nulas, pois incorrem em flagrante omissão e contradição, violando o dever de fundamentação previsto no Art. 489, §1o, do CPC e o direito ao contraditório (Art. 5o, LIV e LV, da CF)”; (b) “a recusa em determinar a produção de prova pericial contábil, diante do cenário de incapacidade técnica da Contadoria Judicial e da existência de cumulação de encargos, configura flagrante cerceamento de defesa”; (c) “a nomeação de um perito é fundamental para dirimir as dúvidas e garantir a apuração correta do débito”; (d) “o cerne da questão não é a revisão de cláusulas contratuais, mas sim a ‘sua correta aplicação, nos termos do contrato, juntamente com a ilegalidade da metodologia de cálculo’, que configura ‘excesso de execução e erro de cálculo’, invocando as Súmulas 30 e 472 do STJ que vedam a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, classificando isso como um erro material corrigível a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública”; (e) “a manutenção de uma execução com base em cálculos obscuros, que nem o próprio Tribunal consegue decifrar, fere o princípio da execução menos gravosa ao devedor (Art. 805, CPC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884, CC)”. No mérito, sustenta, em síntese, que: (a) “o ‘Excesso de Execução’ de mais de R$ 2,7 milhões demonstra claramente que não se trata de um pequeno erro, mas de uma diferença substancial que exige apuração detalhada”; (b) “a metodologia do exequente foi questionada até mesmo pela Contadoria Judicial, que se declarou incapaz de verificá-la”; (c) “o cálculo do Agravado incorre em manifesto excesso de execução, pois procede à cumulação de ‘comissão de permanência’ com juros e multa, prática expressamente vedada pelo Superior Tribunal de Justiça”; (d) “apresentou laudo contábil (ID 208173851) que apura o valor correto da execução em R$ 1.228.918,43, gerando um excesso de R$ 2.724.530,44”; (e) “o excesso de execução, especialmente quando decorre de erro material ou da aplicação de encargos ilegais, constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida e corrigida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado”; (f) “a atualização da planilha pelo Agravado em 2024 configura um fato novo no curso da execução, conferindo o direito ao Agravante de impugnar os valores”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (inclusive “os efeitos da penhora no rosto dos autos determinada no Processo de Inventário no 0723727-35.2024.8.07.0001”) e, no mérito, a reforma da decisão para: i. Declarar a nulidade processual das r. decisões agravadas por flagrante cerceamento de defesa e violação ao Art. 489, §1o, do CPC, ante a omissão e contradição em relação à manifestação da Contadoria Judicial. ii. Determinar a nomeação de perito judicial independente para a elaboração dos cálculos da execução, em conformidade com o título executivo e a jurisprudência, dado que a própria Contadoria Judicial declarou sua inabilidade técnica para tanto e constatou cumulação indevida de encargos. iii. Reconhecer o excesso de execução demonstrado nos autos, decorrente da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios, sem a aplicação de correção monetária, em flagrante violação às Súmulas 30 e 472 do STJ. iv. Homologar o cálculo correto apresentado pela Agravante em seu laudo contábil (ID 208173851), no valor de R$ 1.228.918,43 (referência Julho/2024), que respeita o título executivo e a legislação aplicável. v. Declarar que o excesso de execução é matéria de ordem pública, não estando sujeito à preclusão e podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício. vi. Condenar o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por este Egrégio Tribunal Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, é de se analisar a questão preliminar suscitada pela parte agravante de ausência da fundamentação da decisão impugnada. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos). A fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam a conclusão a que se tenha chegado, em que devem ser considerados os relevantes argumentos tempestivamente lançados pelas partes. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem teria apontado, de forma clara e coerente, a razão pela qual indeferiu o pedido formulado pela parte devedora (ora agravante). No mesmo sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO DE ACORDO. ABATIMENTO DA DÍVIDA PARCELADA. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO ACORDO. VALOR CHEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença - rejeição. 2.1. Não há ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos. 2.2. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. [...] (Acórdão 1650920, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 20.12.2022). (g.n.) Desse modo, a decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, inciso IV). Rejeitada, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação. De igual modo, tem-se por insubsistente à alegação de cerceamento de defesa, pois o deferimento (ou não) de produção de perícia contábil confunde-se com a questão de mérito (revisão dos parâmetros fixados no título executivo). Com relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito industrial. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a demanda executória n.o 2012.01.1.024506-4 (0001670-33.2012.8.07.0018) teria sido distribuída em 27.02.2012, cujo débito exequendo, atualizado até 10.02.2012, teria sido na ordem de R$ 537.911,91 (id 26062647); (b) a cédula de crédito industrial (CCI n.o 2010/207.190, de 23.02.2011), com vencimento em 15.03.2016, no valor de R$ 480.000,00, apresenta juros legais à taxa de 5,50% ao ano e moratórios à taxa de 12% ao ano e multa de 2% (id 26062657); (b) a planilha de cálculos que instrui a petição inicial apresenta índices constantes no título executivo extrajudicial, os quais foram mantidos nas demais planilhas apresentadas no curso do processo (ids 26062666, 26063776, 176373181, 205950149); (c) em 20.8.2024, a parte devedora teria impugnado os cálculos apresentados pela parte credora, sob a fundamentação de “excesso de execução” em razão de “cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa conforme cláusula dezoito – inadimplemento (id. 26062657 - Pág. 9), vedado pela Súmula 30/STJ” (id 208173850); (d) em 10.12.2024, a parte credora teria apresentado nova planilha de cálculos atualizada com base nos mesmo parâmetros das anteriores (id 208173850); (e) em 20.02.2025, teria sido indeferido o pedido de Maria Renata (parte devedora, ora agravante) de “levantamento definitivo da penhora no rosto dos autos” do inventário e expedição de mandado de vistoria por se tratar de “bem de família” (id 222739287), sob a fundamentação de que “não houve determinação de penhora de imóvel, mas apenas penhora no rosto dos autos de eventual crédito (ID 206969422), portanto, as alegações da ré estão totalmente desconexas com a realidade processual” (id 226661721); (f) os autos teriam sido remetidos à contadoria judicial, a qual afirmou que os parâmetros utilizados na última planilha apresenta são “idênticos” aos do cálculo apresentado na petição inicial, e que em razão das taxas aplicadas nos referidos cálculos serem “próprias do banco e, portanto, desconhecidas desta Contadoria”, [...] “não temos condições técnicas de efetuar os cálculos de modo claro e preciso, e que espelhe o real valor da dívida” (id 235060032); (g) em 24.7.2025, o e. Juízo de origem teria indeferido a impugnação apesentada pela parte devedora, contra a qual adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, primeiramente porque a matéria a respeito da necessidade de revisão das cláusulas constantes no título executivo (cédula de crédito industrial n.o 2010/207.190, de 23.02.2011), especialmente com relação aos parâmetros estipulados na cláusula dezoito para inadimplemento financeiro (juros + juros de mora + multa), estaria preclusa, uma vez que a parte devedora não teria apresentado recurso próprio a tempo e modo, tampouco teria comprovado a existência de fato superveniente que demandasse justificativa para apreciação da questão. Ao revés, constata-se que a parte devedora teria se manifestado nos autos por diversas vezes sem apresentar a referida impugnação no momento processual oportuno, razão pela qual tem-se por insubsistente o fundamento de imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil em razão da alegada “complexidade dos cálculos”. Importante assinalar que a última planilha de cálculo apresentada pelo agravado (id 205950149), e impugnada pela parte devedora, aparentemente estaria em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo e guardaria correspondência com todas as planilhas de cálculos apresentadas no curso processual, desde o ajuizamento da demanda executória em 27 de fevereiro de 2012 (juros de 5,50% ao ano + juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2%). No ponto, a questão processual estaria acobertada pela preclusão consumativa, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.” (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 16.08.2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25.08.2021). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fato novo apto a justificar a impugnação tardia; e (ii) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O empréstimo foi contratado para atividade empresarial, afastando-se a aplicação da legislação consumerista. 4. A impugnação foi apresentada intempestivamente, pois a atualização monetária contestada segue a mesma fórmula de cálculo anteriormente utilizada, não configurando fato novo. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, enquanto os critérios de cálculo, incluindo juros moratórios e correção monetária, estão sujeitos à preclusão (AgInt no REsp 1.958.481/RS). 6. A parte agravante não impugnou anteriormente as cláusulas contratuais ou alegou excesso de execução dentro do prazo adequado, restando preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera atualização monetária realizada pela parte contrária, sem alteração nos critérios de cálculo, não configura fato novo apto a justificar a impugnação tardia na execução. 2. Apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Dispositivos relevantes citados: Não há menção específica a dispositivos normativos no acórdão. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.481/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/3/2022. (Acórdão 1992927, 0705358-59.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) (g.n.) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A parte embargante alega haver omissão no aresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão no acórdão ao analisar a matéria exclusivamente sob o enfoque da preclusão consumativa, desprezando o fato de que o quantum debeatur é passível de revisão e retificação até o pagamento do respectivo precatório, inclusive de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados, o aresto dispôs de forma clara e inteligível que a empresa pública agravante, ora embargante, não escapa da incidência da preclusão lógica, considerando que o momento processual adequado para alegar o excesso de execução é a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que assentiu com o montante de R$126.144,39, homologado pela decisão agravada, a qual ressaltou a vedação a manifestações contraditórias. 3.2. No mesmo sentido, foram colacionados julgados deste TJDFT a fim de elucidar que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Destarte, subsumindo-se o caso concreto à tal entendimento, concluiu-se pela impossibilidade de reapreciação da matéria, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. 4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Embargos de declaração rejeitados. 5.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020. (Acórdão 2005710, 0739368-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator